Tribunal: TJMT
Processo: 8012187-91.2016.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012187-91.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 352.390.181-20 (RECORRIDO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA - CPF: 593.869.911-87 (RECORRENTE), ELAINE JOSEFA DE SOUZA - CPF: 593.148.931-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VEÍCULO. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO VALOR DE ACORDO COM A TABELA FIPE. VALOR DEPOSITADO QUE INTEGRA O VALOR DO CONTRATO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Valor a ser considerado do veículo que deve estar de acordo com a tabela FIPE. Reconhecimento do excesso de execução nesse ponto.

2.

Não há que se falar em reconhecimento de pagamento parcial quando o valor depositado se deu para finalidade diversa do pagamento do título, integrando o valor de compra e venda do contrato principal.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSÉ ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA
em face de sentença que julgou improcedentes o pedido de reconhecimento de excesso de execução e determinou o prosseguimento do feito.

Em suas razões, em síntese, aduz que a sentença não se ateve aos embargos apresentados, pelo que não questiona a idoneidade do título, e sim o excesso de execução quanto ao valor considerado do veículo objeto da constrição/adjudicação e o abatimento do valor depositado em 02/2017 (R$ 10.000,00).

Requer a reforma para reconhecer a transferência realizada, compensando o valor, e o reconhecimento do valor do veículo de acordo com a tabela FIPE, compensado até o limite deste.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

8012187-91.2016.8.11.0055

Polo Ativo

JOSE ANTONIO LONDON GOMES DA SILVA

Polo Passivo

CARLOS BARBOZA OLIVEIRA JUNIOR

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Pois bem.

Cinge-se o recurso quanto ao pleito de reconhecimento de necessidade de abatimento do valor depositado em 02/2017 (R$ 10.000,00) e que seja considerado o valor do veículo adjudicado de acordo com a tabela FIPE da época.

Em detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão parcial ao recorrente/executado.

Explico.

Denota-se que foi considerado para fins de abatimento o valor do veículo adjudicado no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), inclusive, quando da análise dos embargos à execução o juízo de origem pontuou que referido valor estaria de acordo com a tabela FIPE da época.

Em detida análise, verifica-se que não foi juntado aos autos qualquer documento que aponte que o valor do veículo na tabela FIPE seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à época (03/2018), ao contrário, a parte executada juntou, em mais de uma oportunidade, que o valor correspondia à R$ 34.902,00 (trinta e quatro mil, novecentos e dois reais) – id. 198869749.

Inexistindo prova a contrapor, necessário o reconhecimento do dever de abatimento no valor de R$ 34.902,00 (trinta e quatro mil, novecentos e dois reais).

Por outro lado, não há que se falar em reconhecimento de pagamento parcial quando o valor depositado se deu para finalidade diversa do pagamento do título, integrando o valor de compra e venda do contrato principal, o que foi objeto da sentença e não foi devidamente combatido no recurso interposto.

Veja-se:

“Alega o exequente que o título inserto aos autos, no valor R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), atualizada com juros o valor para R$ 27.004,56 (Vinte e sete mil e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a duplicata emitida em 14/12/2015, fora constituído no contrato de compra e venda de um imóvel no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), do qual assinou o título do valor que “supostamente” seria o remanescente ao financiamento da Caixa Econômica Federal, todavia, em 21/12/2015 o Embargante pagou R$ 24.131,45 (vinte e quatro mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos) do seu FGTS, mais o financiamento pela Caixa Economica Federal no valor de R$ 202.537,41 (Duzentos e dois mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos (anexo doc.),
mais o valor do depósito ao exequente em fevereiro de 2017 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), somando o total de R$ 236.668,86 (Duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)”. (g.n.)

Restou estabelecido que o valor depositado referia-se a outros pagamentos decorrentes de débitos do imóvel e não para pagamento da nota promissória, como busca fazer crer.

Em face do exposto, conheço de recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que o valor do veículo adjudicado a ser considerado deve ser o montante de R$ 34.902,00 (trinta e quatro mil, novecentos e dois reais), mantendo os demais termos da sentença incólume.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024